Tribunal: TJMT
Processo: 1012004-11.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012004-11.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELEZITO NORBERTO DA SILVA - CPF: 836.672.961-34 (APELANTE), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS – ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/1932 – ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO E PACIFICADO PELO STJ – NÃO APLICAÇÃO DO ART. 17 DA LEI 3.800/76 – PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

O artigo 17 da Lei n. 3800/76 não trata de prazo prescricional para a revisão e anulação dos atos praticados nos processos administrativos, mas sim, de prazo para conclusão do processo administrativo, isto é, trata-se de prescricional da pretensão punitiva administrativa.

2.

Imperioso o reconhecimento da prescrição de fundo de direito, visto que, conforme o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública.

3.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELEZITO NORBERTO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada em Crimes Militares de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória com Pedido de Restituição de Vencimentos, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu o instituto da prescrição, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 355, inciso I c/c art. 487, inciso II, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que, na hipótese, não ocorreu a prescrição mencionada na sentença, visto que o prazo de ajuizamento da ação está em total consonância com o artigo 17 da Lei n. 3.800/76. Afirma que
o artigo 17 da Lei 3.800/76 nada diz sobre a prescrição da pretensão punitiva, mas sim, sobre a prescrição dos atos praticados nos casos previstos na lei mencionada, ou seja, o de 06 (seis) anos para a revisão e anulação dos atos praticados.

Sustenta que a lei especial derroga a lei geral (Decreto n. 20.910/1932), posicionamento consolidado pelo STJ.

Ainda, realça que
o Conselho de Disciplina não oportunizou ao Recorrente o direito de apresentar as suas razões no prazo de 05 (cinco) dias, tampouco lhe apresentou o libelo acusatório para que pudesse iniciar a sua defesa, tendo prosseguido com a instrução processual, ouvindo um total de 10 testemunhas até 02/04/2015, o que fere o princípio do contraditório e ampla defesa, insculpidos no art. 5o, inciso LV, da CF/88.

Aduz que tanto a portaria de instauração do procedimento administrativo, quanto o libelo acusatório, em sua redação, objetivamente e incisivamente atribuem a ação criminosa ao Apelante, fazendo um pré-julgamento e externando o posicionamento final já no início do procedimento.

Verbera que
o processamento do procedimento extrapolou todos os limites da razoabilidade, ao se levar em consideração que a morosidade no cumprimento dos atos processuais não se deu por culpa do Recorrente, mas sim pela ineficiência e inércia do próprio Conselho e do Comando Geral da PMMT.

Salienta que, conforme se observa nos documentos que instruíram a sindicância e posteriormente o Conselho de Disciplina, não há comprovação de que as provas obtidas por interceptação telefônica teriam sido respaldadas em autorização judicial, já que vieram desacompanhadas da decisão judicial, inclusive com a indicação do prazo supostamente autorizado, documentação imprescindível para a validação das referidas provas.

Com essas considerações, pugna pelo provimento integral do Apelo, para o fim de afastar a prescrição reconhecida e declarar a nulidade do procedimento administrativo e, por conseguinte, do ato de exclusão do Apelante dos quadros da Polícia Militar, determinando a sua imediata reintegração nas fileiras da corporação, com todas as garantias e vantagens.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ELEZITO NORBERTO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada em Crimes Militares de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória com Pedido de Restituição de Vencimentos, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu o instituto da prescrição, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 355, inciso I c/c art. 487, inciso II, ambos do CPC.

O magistrado de origem extinguiu a ação em razão do reconhecimento da prescrição, manifestando-se nos seguintes termos:

“
Com efeito, não há que se falar em utilização do prazo prescricional previsto na Lei 3800/76 para analisar a prescrição do direito de ação contra a Fazenda Pública, a qual se submete à prescrição quinquenal, como veremos adiante.

Pois bem, no caso em apreço verifico que a decisão de demissão (Solução de Conselho de Disciplina no 25.15, de 19/08/2015), exarada pelo Comandante-Geral da PMMT nos autos do Conselho de Disciplina de Portaria no 38/CD/CORREGPM/14, foi publicada no Boletim Geral da PMMT no 1.319, de 26 de agosto de 2015, página 09, conforme fls. 1611/1613-PDF.

Portanto, da data da referida publicação até a data da propositura desta ação (19/08/2021), se passaram mais de 05 (cinco) anos e 11 meses. Assim, impende concluir que a ação interposta pelo autor se encontra atingida pelo instituto da prescrição quinquenal.

Isso porquanto é sabido que, por tratar-se de ação contra a Fazenda Pública, necessário observar o disposto no Decreto 20.910/32, aplicável a todo e qualquer direito ou ação contra a Administração Pública, independentemente da natureza jurídica da ação ou da relação de direito material estabelecida entre o poder público e o particular.

Assim, destaco que o prazo para a propositura de ação, seja de anulação de ato administrativo (natureza declaratória), seja ação de reintegração ao cargo (natureza predominantemente constitutiva), é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, a teor do que dispõe o art. 1o, do referido Decreto (...).

Com efeito, deve o processo ser extinto com resolução de mérito pela ocorrência da prescrição, ex vi do art. 487, inciso II do CPC”
(
sic
).

Sobre a prescrição, o Apelante alega que o prazo de ajuizamento da ação está em total consonância com o artigo 17 da Lei n. 3.800/76, que deve ser aplicado na hipótese por ser lei especial, em face da lei geral, qual seja, o Decreto n. 20.910/1932.

Contudo, sem razão o Recorrente.

No caso em comento, verifica-se que
a decisão de demissão (Solução de Conselho de Disciplina no 25.15, de 19/08/2015), exarada pelo Comandante-Geral da PMMT nos autos do Conselho de Disciplina de Portaria no 38/CD/CORREGPM/14, foi publicada no Boletim Geral da PMMT no 1.319, de
26 de agosto de 2015
, e a propositura da ação se deu em
19 de agosto de 2021
, o que impõe o reconhecimento da prescrição
, em atenção à previsão normativa contida no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. –
grifos nossos.

Na hipótese, como bem afirmado pelo juízo
a quo,
o artigo 17 da Lei n. 3800/76 não trata de prazo prescricional para a revisão e anulação dos atos praticados nos processos administrativos, conforme alega o Apelante, mas sim, de prazo para conclusão do processo administrativo, isto é, trata-se de prescricional da pretensão punitiva administrativa.

Assim,
não há que se falar em utilização do prazo prescricional previsto na Lei 3.800/76 para analisar a prescrição do fundo de direito de ação contra a Fazenda Pública, a qual se submete à prescrição quinquenal disposta no art. 1o do
Decreto n. 20.910/1932.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal. Como segue:

(...)
Transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre o ato administrativo que excluiu o Autor da ação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e o ajuizamento da ação que visa à sua nulidade, torna-se manifesto o reconhecimento da prescrição do fundo de direito
, nos termos do artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932.

(N.U 1004740-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021) - grifos nossos.

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, tem entendimento pacificado no sentido de que a ação que objetiva a reintegração de servidor público deve ser proposta no prazo de cinco anos do ato de demissão, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO OCORRIDO NO ANO DE 1991.
AÇÃO ORDINÁRIA MANEJADA NO ANO DE 2009. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO
. 1. O art. 174 da Lei 8.112/1990, disciplinando a revisão do Processo Administrativo, estabeleceu que este poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. 2. Ocorre que, no caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, a parte autora limita-se a sustentar a nulidade do PAD, por suposta violação ao contraditório e a ampla defesa e por ausência de parecer técnico. 3. Não há qualquer demonstração que tais alegações caracterizem-se como fatos novos, desconhecidos ao tempo do processo disciplinar ou que não poderiam ser alegados à época, evidenciando-se a intenção de rever, de forma indireta, penalidade aplicada há quase 20 anos. 4.
O julgado estadual não se afastou do entendimento desta Corte de que, mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de Policial Militar. Precedentes
: AgRg no REsp. 1.323.442/AM, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.8.2012 e AgRg no AREsp. 750.819/GO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 25.9.2015. 5. Agravo Interno do particular desprovido.
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1340026/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017) – grifos nossos.

(...) III. Na forma da jurisprudência do STJ
,
o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.490.976/ PA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/03/2015; AgRg no REsp 1.166.181/AM, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14/04/2014). (...)
(AgInt no REsp 1739325/CE, Rel.
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe 26/10/2018) – grifos nossos.

Com essas considerações, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição de fundo de direito.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022